Tribunal: TJDFT
Processo: 0717705-80.2023.8.07.0005
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-11-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0717705-80.2023.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: CESAR DKLAUS PINTO DE LIMA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Determinou-se a intimação pessoal do réu para constituir novo advogado, no prazo de 10 dias, ou dizer se concordava em ser patrocinado pela Defensoria Pública. Cientificado que caso o novo advogado constituído não apresentasse as razões de apelação no prazo, seria patrocinado pela Defensoria Pública. Intimado o réu, por precatória, certificou o oficial de justiça que “ele disse que Dr. MILTON DE SOUZA GOMES é seu advogado” (ID 65744265). Ocorre que o advogado, Dr. Milton de Souza Gomes, intimado duas vezes para cumprir o ato processual, sob pena de comunicação à OAB-DF e remessa dos autos à Defensoria Pública, não se manifestou (IDs 62073261 e 62612022). Consequentemente, foi oficiada à OAB/DF (ID 62675814). Intime-se, novamente, a Defensoria Pública para que patrocine a defesa do réu. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 30 de outubro de 2024. Desembargador JAIR SOARES